Tribunal: TJES
Processo: 0004814-85.2018.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004814-85.2018.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

APELANTE: WESLEY SANTANA COSTA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

RECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO.

PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
. INVIABILIDADE.
PROVAS DE
MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE
AUTORIA. RECURSO
S

DES
PROVIDO
S
.

1.

Preliminar de nulidade, por cerceamento de defesa. No termo
de audiência, constou expressamente que
a
testemunha foi ouvida, sem a presença dos acusados, mas com a participação de seus patronos, de modo que inexiste prejuízo à defesa técnica, pois estavam presentes ao ato, estando resguardo o direito de arguir a testemunha, não havendo que se falar em nulidade.
Preliminar rejeitada.

2
.
O
artigo 413, § 1º, do CPP, estabelece
que a pronúncia
encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente
o exame da ocorrência do crime, com a
indicação
da
sua
materialidade e indícios de sua autoria,
não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatóri
a.
Precedente
do STJ
.

3
.
Não procede o pedido de
absolvição sumária,
já que comprovada a materialidade delitiva pelo
boletim
de

ocorrência policial
e laudo d
e
exame cadavérico
,
estando presentes ainda indícios de autoria, tendo em vista o
s
depoimento
s
da
s
testemunha
s sigilosas

em Juízo, que aponta
m
o
s
acusado
s
como o
s
autor
es
do
s
delito
s de homicídio qualificado e ocultação de cadáver
.

4.

Recurso
s
desprovido
s
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0004814-85.2018.8.08.0047
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
APELANTE: WESLEY SANTANA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: PAULA MILDEBERG SCHEMES - ES36410

VOTO

Cuidam-se de
Recursos em Sentido Estrito
, interpostos por
WESLEY SANTANA COSTA
,
RODRIGO OLIVEIRA DE SOUZA
e
JEICYANE DE ALMEIDA MACHADO
,
contra a decisão de pronúncia (fls. 359/362-verso) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus-ES, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inciso I e IV, do CP) e ocultação de cadáver (art. 211, do CP), ambos na forma do art. 29, caput, do CP, em concurso material (art. 69, do CP).

De início, verifico que a defesa
do réu WESLEY
suscita
uma preliminar de nulidade d
a instrução processual, por cerceamento de defesa,
uma vez que o acusado foi retirado da sala de audiência virtual, quando do depoimento da testemunha RENATA MARTINS DA SILVA (mídia de fls. 274).

No entanto,
percebo que, no termo de audiência de fls. 274, constou expressamente que a referida testemunha foi ouvida, sem a presença dos acusados, mas com a participação de seus patronos, de modo que inexiste prejuízo à defesa técnica, pois estavam presentes ao ato, e garantido o direito de arguir a testemunha, não havendo que se falar em nulidade.

Adotando esse posicionamento
, cito o
seguinte
precedente do S
TJ:

“(...
)
3. Não há falar em nulidade da audiência de instrução por violação ao art. 184, § 4º, do CPP, ao art. 217 do CPP, ao art. 4º, inciso II, da Resolução n. 329 do CNJ, e ao art. 5º, inciso LV, da CF, posto que as instâncias de origem deram solução a controvérsia de acordo com o entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça segundo a qual, ex vi da orientação do art. 217 do Código de Processo Penal, é possível, desde de que justificadamente, que o réu seja retirado pelo juízo da sala de audiências quando a sua presença causar humilhação, temor ou constrangimento à testemunha ou ao ofendido, prejudicando o seu depoimento.
(...)”

(AgRg no HC n. 760.629/RS,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma,
julgado em 5/6/2023
, DJe de 9/6/2023.)

Isto posto,
REJEITO A PRELIMINAR
.

Quanto ao mérito
, as defesas dos réus
WESLE
Y,

RODRIGO
e
JEICYANE
alegam que a decisão de pronúncia, está divorciada das provas dos autos, pois inexistem indícios de autoria.

Narra a denúncia
(fls. 02/04)
e o seu aditamento
(fls. 241/241-verso) que, em data não específica de fevereiro de 2017, dentro de uma residência situada no bairro Cacique, em São Mateus-ES, os denunciados WESLEY, RODRIGO, JEICYANE e VIVIANE, mataram a vítima JONATAS HENRIQUE DA SILVEIRA.

Descreve a peça acusatória, que o réu WESLEY convidou o ofendido, para usarem drogas na sua casa, quando em determinado momento, deu-lhe uma “gravata” e, ato contínuo, em concurso com os demais corréus, passaram a amputar os seus membros superiores e inferiores.

Relata também a denúncia, que no mesmo dia do homicídio, os acusados destruíram e ocultaram o cadáver da vítima, lançando-o no rio Cricaré, em São Mateus-ES.

A inicial da acusação, ainda aponta, que o crime de homicídio foi praticado por motivo torpe, em razão do envolvimento dos réus e do ofendido com o tráfico de drogas, assim como mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, pois foi surpreendida quando estava dentro da residência do acusado WESLEY, para usar entorpecentes.

Registro que o artigo 413, § 1º, do CPP, estabelece que
a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação,
exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória, conforme entendimento do STJ, encampado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.263.936/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/3/2023
, DJe de 24/3/2023.

Em relação
ao
s
pedido
s
defensivo
s
,
de
absolvição sumária
, verifico que
a materialidade
delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência policial (fls. 07/08) e laudo de exame cadavérico (fls. 22/35).

De igual modo, vislumbro a existência de
indícios de autoria
, uma vez que a testemunha sigilosa
01
(mídia de fls. 218), que prestou depoimento na qualidade de informante, relatou que visualizou o momento, em que os réus seguravam os membros mutilados do ofendido, e guardavam em uma sacola.

Por sua vez, a testemunha sigilosa
02
(mídia de fls. 218), narrou que presenciou os fatos, apontando os acusados, como os autores dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

Deste modo, tenho que as provas produzidas na fase judicial, e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evidenciam indícios suficiente
de autoria e materialidade
delitiva, a permitir a submissão dos recorrentes ao Tribunal do Júri.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do
STJ
:

“(...)
2. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor. 3. No caso, conforme se depreende dos excertos do acórdão impugnado e da decisão de primeira instância, foram colhidas, durante a primeira fase do procedimento do Júri, provas capazes de evidenciar os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva a fim de submeter o Agravante a julgamento pelo Conselho de Sentença, especialmente prova oral, sob o crivo do contraditório, que o apontaram como sendo, em tese, um dos autores dos disparos de arma de fogo contra as Vítimas.
(...)” (grifo nosso)(AgRg no HC n. 836.405/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 6979097),
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

Outrossim, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários em favor da advogada dativa, que patrocinou a defesa do réu WESLEY, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.